Tribunal: TJSP
Processo: 2001163-83.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Pleito de fixação do regime prisional aberto e substituição por penas alternativas, além do reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa e sua readequação - O v. Aresto expõe motivação necessária para a condenação e aplicação da reprimenda ao ora peticionário - Inconstitucionalidade da pena de multa - Improcedência - Pena

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Pleito de fixação do regime prisional aberto e substituição por penas alternativas, além do reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa e sua readequação - O v. Aresto expõe motivação necessária para a condenação e aplicação da reprimenda ao ora peticionário - Inconstitucionalidade da pena de multa - Improcedência - Pena perfeitamente prevista pela lei especial, em conformidade com os ditames constitucionais - Teses já analisadas e afastadas em sede de apelação - Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas - Inexistência de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos - Penas e regime bem dosados, não comportando reparos - Inexistência de erro técnico ou grosseiro - Pedido revisional indeferido.